Tribunal: STF
Processo: HC 271251
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PACIENTE FLAGRADO COM MACONHA E PEDRAS DE CRACK. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.   DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.4.2026, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outra, em benefício de Jhone Fernandes Azevedo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Presidente daquele Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.074.504/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto (substituída por penas restritivas de direitos), pela prática de tráfico de entorpecente (caput c/c o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com “01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 16,1 gramas, além de 01 (um) invólucro contendo diversas pedras de crack, totalizando cerca de 3,8 gramas” (doc. 3).
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para  “afastar o tráfico privilegiado e aumentar a pena do réu para 05  (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, fixar o regime inicial semiaberto, além de afastar as penas alternativas; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U." (doc. 2). Tem-se na ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.  RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO  DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação da sentença que condenou Jhone  Fernandes Azevedo por tráfico de drogas, com pena de 01 ano e  08 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos. Ministério Público busca o afastamento da minorante do tráfico  privilegiado, o aumento da pena e o regime semiaberto. Réu pleiteia a desclassificação para porte de drogas para consumo  próprio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) se o réu se dedicava à  atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, justificando o  afastamento da minorante do tráfico privilegiado e (ii) se é possível  a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio. III. Razões de decidir 3. Provas demonstram que o réu mantinha em depósito  entorpecentes para fins de tráfico, com evidências de dedicação à  atividade criminosa. 4. Depoimentos de policiais e provas materiais confirmam o  envolvimento do réu com o tráfico, afastando a possibilidade de  desclassificação para porte de drogas. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso ministerial provido para aumentar a pena do réu para 05  anos de reclusão, fixar o regime inicial semiaberto e afastar penas  alternativas. 6. Tese de julgamento: ‘1. A dedicação à atividade criminosa do  tráfico de drogas afasta a minorante do tráfico privilegiado. 2. A  desclassificação para porte de drogas é inviável diante das provas  de tráfico’" (doc. 4).

4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.074.504/SP, buscando-se afastar o reconhecimento da dedicação ao tráfico pelo paciente, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração, consignando estar devidamente fundamentada a negativa do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, além de realçar ser incabível reexame do acervo probatório.

A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO  ART. 33,  § 4º, DA  LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AFERIDA COM BASE EM DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO INDIVIDUALIZADA
DAS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.  APLICABILIDADE. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (doc. 2).

5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual se reiteram as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assentando-se não haver prova da dedicação do paciente a atividades criminosas. 

Sustenta-se ser “de rigor a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, uma vez que a fundamentação utilizada pelo acórdão para  fundamentar o afastamento da benesse é inidônea”.

Este o pedido:
“Diante disto e ante a total falta de fundamentação e  motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida  protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente  ordem de HABEAS CORPUS, em favor de JHONE FERNANDES, para que aplique  o tráfico privilegiado em seu grau máximo. 
Caso deferida a medida liminar, espera que a  mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento  constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. O paciente foi preso em flagrante com maconha e pedras de crack destinados à comercialização e utensílios. Também anotações e dados em um dos celulares indicaram a prática de traficância.

8. Busca-se nesta impetração reconhecimento de pretensa ilegalidade de acórdão do Tribunal estadual pelo qual, reformando-se a sentença condenatória, assentada a dedicação do paciente à traficância não esporádica, levando em conta as circunstâncias específicas do caso. Extrai-se do acórdão:
“Na derradeira fase, o Magistrado a quo reconheceu a  possibilidade de aplicação da minorante do § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas,  e diminuiu a pena, na fração máxima de 2/3 (dois terços). No entanto, respeitada a compreensão diversa do Juiz  sentenciante, entendo que o acusado não faz jus à benesse, de acordo com a  manifestação ministerial, pois os elementos dos autos também comprovam a  dedicação ao tráfico de drogas.
Conforme consta do relatório de investigação e das  fotografias de fls. 85/89, em conversa entre Vítor Aquino e Carlito José de Castro  Júnior, o primeiro informa ao segundo que a relação das drogas não ‘ta batendo’ [sic], razão pela qual enviou a Carlito uma lista com nomes, bairros de atuação e quantidade de entorpecentes que tinha sido incumbida a cada traficante que faria  a venda. É inequívoco que se referiam a entorpecentes, porquanto utilizavam  expressões como ‘óleo’ e ‘pó’ (‘E a relação do óleo não tá batendo’, ‘Entrega oq tem de óleo lá pro André por favor E ele ta com uma moeda resgata lá pra mim por favor’, ‘Agora tem q bater o pó mano / Oque tem lá Pra vê si não tá faltando  anotar nada / 135g ta faltando / Mais aí o sertão lembrou de 75g / 25 avista E 50  Pedrinho / Falta 60 agora’, ‘Seu é 400g de pó né’ [sic]), expressões que, no meio  do tráfico, referem-se a crack e cocaína, respectivamente. 
No referido documento, que continha a relação do ‘óleo’  (crack), o acusado foi nominalmente citado, como Jhone – exatamente com essa  grafia, específica do nome do réu –, ao lado do nome do bairro ‘Santa Isabel’, em que o acusado realmente mora, e as anotações ‘100’ e ‘2.300’, montante maior  do que praticamente todos os demais nomes da lista, demonstrando que havia sido confiado com grande quantidade de entorpecentes. E, não por coincidência,  foi apreendido exatamente crack na posse do acusado, em fuga pelos telhados. Some-se a isso, o fato de que o autor das anotações, Vítor  Aquino Pereira, responsável pela contabilidade do tráfico de drogas, que gerenciava a movimentação de entorpecentes e dinheiro nas ‘lojas’ [sic] de uma  lista de traficantes (entre eles o acusado), foi visto pelos policiais civis, durante  campana, entrando e saindo da casa do apelante. Além disso, em um dos celulares apreendidos na casa do acusado foram encontradas fotos de drogas, balança e grande quantidade de  dinheiro, em notas de R$ 100,00 (cf. laudo a fl. 105).
Igualmente, em outro dos celulares, verificam-se mensagens  de um interlocutor de alcunha ‘Corinthiano’, uma delas datada do dia 10/02/2025,  contendo o texto ‘Bom diaa A todos loja aberta, chama’, bem como outra, do dia 11/02/2025, avisando ‘Bom diia a todos em geral, já estamos em atividade, só chamar loja Aberta" (cf. fl. 141 – sic). 
Cumpre ressaltar que, dos cinco celulares apreendidos na  residência do acusado (cf. apreensão a fls. 12/13 e laudos de
fls. 100/108, 134/143 e 144/153), aquele em que constam as mensagens exaltando o pleno  funcionamento do tráfico, é justamente o único aparelho (‘marca Motorola, cor cinza, com capa laranja’)
que o acusado não somente admite a propriedade, como pleiteou recentemente a restituição, em 29/05/2025 (cf. fls. 136/137 e 348). 
A confluência de todas essas circunstâncias não deixa dúvida  de que o acusado efetivamente se dedicava à atividade espúria do tráfico de  entorpecentes. 
Afasta-se, portanto, a causa de diminuição de pena aplicada  pelo Juízo a quo, restando, agora, a pena final para o réu de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo  legal” (doc. 2).

9. Na espécie, o Tribunal estadual firmou convencimento, a partir do conjunto probatório dos autos, de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas, fundamentando sua convicção com amparo nas peculiaridades do caso, em especial na variedade de drogas, nas anotações apreendidas e nas provas extraídas dos celulares periciados. Esse julgado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).

10. Na espécie vertente, para convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as particularidades concretas do caso para assentar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 163.083-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).

“(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)”
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).

11. Assim, como evidenciado nos atos impugnados, as teses apresentadas pelas impetrantes revelam pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.

12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora